Tribunal: CARF
Processo: 11080.000596/2004-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000596/2004-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.254 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERRA MORENA CORRETORA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/1998 a 31/12/2000
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA PREJUDICIAL.
Não se conhece do recurso especial, quando a matéria a ser discutida está
prejudicada em relação à outra matéria que não teve seguimento no juízo de
admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire (relator) e Rodrigo
Mineiro Fernandes (suplente convocado), que conheceram do recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Locke Freire - Relator

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, , Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello. Ausente o conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000596/2004-53
Fl. 14357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.254 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000596/2004-53

Relatório
Trata-se de recurso especial de contrariedade à lei interposto pela Fazenda (fls.
7635/7641 - Vol. VI) contra o Acórdão 108-09.295 (fls. 7584/7628), de 25/04/2007, cuja ementa
tem a seguinte dicção quanto à matéria devolvida ao nosso conhecimento:

A Fazenda Nacional agravou (fls. 7647/7648) o despacho de admissibilidade de
seu recurso especial, o qual havia conhecido apenas em relação à decadência de CSLL e
COFINS. O despacho em agravo de fls. 14.313/14.316, de 08/07/2016, admitiu, em acréscimo ao
despacho inicial, a arguição de decadência da Contribuição ao PIS devida de 01/01/98 a 30/06/99
e do IRPJ devido de 01/01/98 a 30/09/98.
O recurso especial do contribuinte não foi admitido, mesmo em reexame de
admissibilidade (fls. 14232/14233).
Em contrarrazões ao primeiro despacho de admissibilidade do apelo fazendário
(fls. 14.141/14.146) o contribuinte requereu o indeferimento daquele especial. Intimado do
despacho em agravo que ampliou a admissibilidade (fl. 14.338), o contribuinte quedou-se silente.

Em síntese, entende a Fazenda que uma vez comprovada a fraude e o dolo, a
decadência deve ter seu termo inicial delimitado com arrimo no art. 173, I, do CTN, e não o art.
150, § 4o.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido. Em consequência, a matéria
devolvida restringe-se a definir qual prazo inicial para contagem do prazo decadencial. A
Fazenda asseverou que restando amplamente configurada a fraude, deve incidir na espécie o art.
173, I, do CTN.
Fl. 14358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.254 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000596/2004-53

Já o aresto recorrido entendeu que pelos documentos trazidos ao processo e pela
descrição minuciosa contida no relatório fiscal houve o ilícito, mas não concluiu que teria havido
sonegação, fraude ou conluio (arts. 71,72 e 73 da Lei 4.502). Asseverou o redator designado que
pelas provas carreadas aos autos não teria elementos para manutenção da multa qualificada no
percentual de 150 %, pelo que restou acordado em reduzi-la para 75%, e aplicação do art. 150, §
4o para contagem do dies a quo decadencial, acolhendo esta para os fatos geradores ocorridos até
30/06/1999 para todos tributos lançados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
A questão a ser solvida é se ocorreu no caso em comento hipótese de dolo, fraude
ou simulação, pois restando comprovada essas ações, a matéria encontra solução na Súmula
CARF no 72. A Fazenda alega que a conduta praticada pela empresa, aliada aos resultados
obtidos, evidenciam a clara intenção de fraudar o Fisco por meio da ação dolosa prevista no
inciso, I, do art. 71 da Lei 4.502/64.
Portanto, voto pelo conhecimento do recurso especial, pois atendido os
pressupostos legais para sua admissibilidade, quais sejam, decisão não unânime e demonstração
de contrariedade à lei tributária.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Locke Freire
Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com as considerações de sempre ao ilustre relator, discordo de seu entendimento
quanto à possibilidade de conhecimento do recurso especial fazendário.
Como bem relatado, o acórdão recorrido aplicou ao caso o prazo decadencial
previsto no art. 150, §4o do CTN, sendo de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador.
Decidiu também por afastar a qualificação da multa de ofício, por unanimidade de votos, em
razão de “não vejo carreado aos autos as provas de dolo, fraude ou simulação” – trecho
extraído do voto da relatora.
Pois bem, o recurso fazendário em sua origem, visava a reversão desses dois
entendimentos. Quanto à qualificação da multa, o recurso não foi admitido, pois não cabe
recurso especial de contrariedade á Lei tributária, quando a decisão for unânime. Assim, o
seguimento parcial foi dado para análise da ocorrência ou não da decadência.
A Fazenda Nacional, defende que nos casos em que comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, que o prazo decadencial seja aplicado nos termos do art. 173, inc. I do
CTN. Obviamente que esta é a tese acertada, para a situação prevista na legislação em comento.
Porém, temos um entrave ao conhecimento do recurso especial. É que o acórdão recorrido, certo
ou errado, afastou a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. E essa decisão transitou em julgado
e não é objeto de discussão no presente julgamento.
Fl. 14359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.254 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.000596/2004-53

Assim, impossível a apreciação do recurso no que pertine à aplicação do prazo
decadencial, nos casos de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Pois o fundamento crucial
para aplicação do art. 173, inc. I do CTN já foi afastado no acórdão recorrido e não é objeto de
recurso especial. Entendo que o não conhecimento da primeira matéria é prejudicial em relação à
segunda matéria.
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 14360
DF CARF MF
Documento nato-digital